Tribunal: TJSP
Processo: 1502209-64.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - AIIM - Extinção da execução, por reconhecimento, em ação anulatória da inexigibilidade do débito - Verba honorária fixada por equidade - Possibilidade - Vedação ao enriquecimento ilícito - Baixa complexidade da causa - Verba honorária já fixada sobre o elevado crédito tributário na ação anulatória, em favor do mesmo patrono - Precedentes -

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - AIIM - Extinção da execução, por reconhecimento, em ação anulatória da inexigibilidade do débito - Verba honorária fixada por equidade - Possibilidade - Vedação ao enriquecimento ilícito - Baixa complexidade da causa - Verba honorária já fixada sobre o elevado crédito tributário na ação anulatória, em favor do mesmo patrono - Precedentes - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1502209-64.2016.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante CHRISTOFLE BRASIL LTDA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES
E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1502209-64.2016.8.26.0014 - VOTO No 30394 - COMARCA: São Paulo
– Vara das Execuções Fiscais Estaduais - D
2/8
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1502209-64.2016.8.26.0014
APTE. : CHRISTOFLE BRASIL LTDA
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO - VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
JUIZ : DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA
VOTO No: 30394
EMENTA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXECUÇÃO
FISCAL - ICMS - AIIM - Extinção da execução, por
reconhecimento, em ação anulatória da inexigibilidade do
débito - Verba honorária fixada por equidade - Possibilidade -
Vedação ao enriquecimento ilícito - Baixa complexidade da
causa - Verba honorária já fixada sobre o elevado crédito
tributário na ação anulatória, em favor do mesmo patrono -
Precedentes - Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado
de São Paulo em face de Christofle Brasil Ltda., objetivando a cobrança de R$
9.023.064,61, referente a multas por infrações no pagamento do ICMS,
exigidas por AIIM.
A r. sentença de fls. 360, de relatório adotado, extinguiu o
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$
5.000,00, por equidade inversa, em razão de já ter sido arbitrada verba
honorária sobre o valor da dívida na ação anulatória.
Inconformada, a executada apela, sustentando, em
síntese, que não era possível a fixação dos honorários por equidade, devendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1502209-64.2016.8.26.0014 - VOTO No 30394 - COMARCA: São Paulo
– Vara das Execuções Fiscais Estaduais - D
3/8
ser observado o § 3o do art. 85 do CPC, sendo irrelevante a verba arbitrada na
ação anulatória (fls. 366/372).
Recurso tempestivo, preparado e respondido a fls.
380/385.
A apelante se opôs ao julgamento virtual a fls. 389.
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
A presente ação de execução fiscal foi ajuizada em
setembro de 2016 para a cobrança de R$ 9.023.064,61, referente a multas
por infrações no pagamento do ICMS, exigidas por AIIM.
Foi noticiado pela executada que o crédito tributário ora
cobrado foi objeto de ação anulatória (proc. no 1016602-31.2016.8.26.0053), a
qual foi julgada procedente, em 11/11/19, pela Turma Julgadora formada por
esta relatoria e pelos E. Des. Maria Olívia Alves e Leme de Campos, para
anular o crédito tributário grafado no AIIM no 4.012.059-4. O Estado foi
condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados na faixa do percentual mínimo previsto no inciso III do
artigo 85 do CPC (5%).
Nesse contexto, foi prolatada a r. sentença que extinguiu
esta execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de R$ 5.000,00 a
título de honorários advocatícios, em razão da complexidade do feito e de já
ter sido arbitrada verba ao patrono da empresa sobre o valor do débito na
ação anulatória.
E era mesmo caso de fixação dos honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1502209-64.2016.8.26.0014 - VOTO No 30394 - COMARCA: São Paulo
– Vara das Execuções Fiscais Estaduais - D
4/8
com base no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
r. sentença.
Com efeito, se a fixação da verba por apreciação
equitativa é possível para os casos em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da causa for muito baixo, nada
impede que, por simetria, a norma mereça interpretação extensiva, sobretudo
porque, como na espécie, a adoção do critério do § 3o ensejaria
enriquecimento sem causa do ilustre patrono.
Nesta linha é a lição doutrinária de Antônio Carlos Marcato
e outros autores, in Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed. São Paulo:
Atlas, 2008, p. 75: "A existência de limites máximo e mínimo poderia gerar situações
injustas, pois há demandas de valor excessivamente alto ou muito baixo. Para a
última hipótese, existe solução expressa: não está o juiz preso aos parâmetros legais,
podendo valer-se da eqüidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as causas de valor
altíssimo, em relação às quais o percentual de 10% proporcionaria ao advogado
ganho muito acima do razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não
são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam
proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, parece
razoável possibilitar ao juiz a utilização da eqüidade toda vez que os percentuais
previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados".
(grifado).
Neste mesmo sentido, é interessante reproduzir excerto de
artigo da pena de Fabio Jun Capucho (“Honorários advocatícios nas causas
em que a Fazenda Pública for parte: sistemática do novo Código de Processo
Civil”):
“Porém, em que pese o escalonamento adotado, uma vez que o
critério eleito como central para o arbitramento dos honorários sucumbenciais foi o da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1502209-64.2016.8.26.0014 - VOTO No 30394 - COMARCA: São Paulo
– Vara das Execuções Fiscais Estaduais - D
5/8
dimensão econômica do objeto da ação, não está afastada a possibilidade de se
atingir valores vultosos sem que a fixação se justifique plenamente à luz do trabalho
efetivamente realizado.
Com efeito, não se pode perder de vista que os honorários
advocatícios sucumbenciais visam a contraprestação do trabalho do advogado no
caso concreto, devendo a sua qualidade operar como critério primordial para a fixação
do valor devido pelo vencido. Todavia, tendo sido adotados percentuais mínimos para
cada faixa de valor, o magistrado se verá constrangido, por vezes, a adotá-Io
independentemente da correspondência entre o valor resultante da fórmula e a justa
remuneração pelo trabalho realizado.
Note-se, ademais, que a possibilidade de fixação por
apreciação equitativa do juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores
reduzidos, deixando a descoberto a situação de o juiz se deparar com valores
expressivos como base de cálculo. Como a vedação do enriquecimento sem causa é
um princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita-se que ainda assim poderá o
juiz, mediante adequada fundamentação, promover a redução que se fizer necessária
para evitar a ocorrência de desvio, consistente em arbitramento superior ao valor
corrente em mercado para igual serviço.” (in “Honorários Advocatícios”, COELHO,
Marcus Vinicius Furtado (coord.), CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.), Salvador:
JusPODIVM, 2015, p. 397).
Daí porque entendo plausível a adoção do critério
estampado no § 8o do mencionado artigo 85 do Código de Processo Civil.
Na ação anulatória, o Estado de São Paulo foi condenado
ao pagamento de verba honorária de 5% o valor do crédito tributário ao
mesmo patrono desta execução fiscal. Assim, tenho que, como já havia
anotado o MM. Juízo, fixar honorários novamente com base no elevadíssimo
crédito cobrado implicaria enriquecimento ilícito, mesmo porque a
complexidade desta ação não justifica vultoso montante, só tendo sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1502209-64.2016.8.26.0014 - VOTO No 30394 - COMARCA: São Paulo
– Vara das Execuções Fiscais Estaduais - D
6/8
oferecida garantia, apresentados embargos à execução e noticiado o
julgamento da ação anulatória.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
ICMS. Embargos à execução fiscal. Alegação de ilegalidade da
cobrança de multas e juros moratórios, uma vez que, em
mandado de segurança impetrado antes da lavratura do auto de
infração, foi concedida liminar para suspensão da exigibilidade
do principal em razão de depósito judicial do montante integral.
Pedido já formulado em anterior ação anulatória proposta pela
embargante, que teve por objeto o mesmo débito. Identidade
parcial de pedidos. Continência caracterizada. Inviável, porém,
a reunião de processos, tendo em vista que já foi julgada a ação
contida (Súmula 235/STJ), impondo-se, por consequência, a
extinção parcial do presente processo, por litispendência
parcial, sem resolução do mérito. Nulidade da certidão de dívida
ativa não caracterizada. Observância dos requisitos previstos
nos artigos 202 e 203 do CTN e 2o, §5o, da Lei 6.830/80. Juros
de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido
pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.216.0000. Apuração de excesso dos juros de
mora por simples cálculos aritméticos. Desnecessidade de
substituição da CDA. Precedentes deste Tribunal e do STJ.
Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade.
Critérios previstos no §3o do art. 85 do CPC que, se adotados,
implicariam arbitramento de montante desproporcional às
características da demanda. Necessidade de fixação da verba
honorária
por
apreciação
equitativa,
que
assegura
o
arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso
concreto. Sentença de procedência. Recurso da embargante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1502209-64.2016.8.26.0014 - VOTO No 30394 - COMARCA: São Paulo
– Vara das Execuções Fiscais Estaduais - D
7/8
não provido e recursos oficial e do embargado providos em
parte.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1001186-09.2017.8.26.0014; Relator (a): Antonio Carlos Villen;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
ICMS - NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

RECONHECIMENTO EM SEDE DE DECLARATÓRIA

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

FIXAÇÃO
POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA

ADMISSIBILIDADE. 1. Anulatória de lançamento tributário
julgada procedente. Desconstituição do auto de infração e
imposição de multa que ensejou a expedição da certidão de
dívida ativa representativa do crédito tributário. Extinção da
execução fiscal. 2. Assim como é cabível o arbitramento por
equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado
valor
do
proveito
econômico
resultar
em
honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e
razoabilidade. Verba honorária majorada. Reexame necessário,
considerado interposto, desprovido. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0002830-56.2011.8.26.0291; Relator
(a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Jaboticabal - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1502209-64.2016.8.26.0014 - VOTO No 30394 - COMARCA: São Paulo
– Vara das Execuções Fiscais Estaduais - D
8/8
Por fim, incabível a majoração dos honorários recursais,
na hipótese, uma vez que o seu propósito é o de desestimular a interposição
de recurso infundado pela parte vencida, o que não ocorreu. O apelo foi
interposto pela parte favorecida pela r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator